Tribunal: TJDFT
Processo: 0737992-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE. DESPESAS. CONDOMÍNIO.
1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação e ocorrendo o reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, facultada e realizada a substituição da parte ré, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em recurso repetitivo, de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.